Tribunal: TCU
Processo: 044.253/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4741/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro os atos de concessão a seguir indicados, fazendo-se a determinação sugerida, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU. 1. Processo TC- Processo 044.253/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Maria Izabel Cavalcanti Cabral (XXX.368.394-XX); Rita de Cassia Ramalho Martins (XXX.304.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Campina Grande 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. 1.4. Determinação: 1.4.1. determinar à Sefip que providencie a correção do código do fundamento legal da pensão instituída por Djalma Batista Guedes Junior (peça 3), no formulário e-Pessoal, para que passe a indicar PCIV-15.